Tribunal: TJMT
Processo: 1027252-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027252-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), FRANCINILDO SILVINO DO NASCIMENTO - CPF: 406.635.581-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO - CPF: 352.435.468-87 (AGRAVADO), VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI - CPF: 856.891.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLENE PIRES CARDOSO - CPF: 615.704.861-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIENE CARDOSO RIBEIRO - CPF: 010.980.671-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSVALDO CARDOSO RIBEIRO - CPF: 010.997.451-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEIA PERPETUA RIBEIRO DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLENE DIONISIO RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação de Evicção c/c Perdas e Danos e Compensação por Danos Morais. O pedido visava o arresto cautelar de valores depositados em juízo nos autos da execução nº 0000857-65.2012.8.11.0027, em benefício do Espólio, para garantir eventual indenização por evicção. Alega-se que o espólio agravado não possui outros bens, tornando necessário o arresto dos créditos remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante preenche os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar, conforme o art. 300 do CPC, exige a comprovação de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O arresto cautelar, previsto para assegurar a execução para pagamento de quantia certa, pressupõe receio fundado de extravio ou dilapidação do patrimônio pelo devedor, devendo haver comprovação inicial do direito alegado.

No caso, o direito à indenização por evicção, bem como os danos morais e materiais, dependem de dilação probatória, o que impede a comprovação inicial da probabilidade do direito.

O perigo de dano não se configura, pois os valores permanecem depositados em juízo, e a execução já satisfez o crédito da instituição financeira. Além disso, o levantamento dos valores por herdeiros requer análise judicial, afastando o risco iminente ao processo.

A ausência de prova concreta de levantamento iminente dos valores justifica a manutenção da decisão, inexistindo desacerto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O arresto cautelar exige prova inicial suficiente do direito invocado e do perigo de dano, não se configurando risco iminente ao resultado útil do processo quando valores permanecem depositados em juízo e dependem de autorização judicial para levantamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCINILDO SILVINO DO NASCIMENTO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Evicção c/c Perdas e Danos e Compensação por Danos Morais c/c Pedido de tutela n. 1000011-11.2024.8.11.0027, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência,
para que seja arrestado
cautelar
mente
os valores depositados nos autos de n° 0000857-65.2012.8.11.0027.

Para tanto, afirma o agravante que investiu consideráveis recursos no imóvel evicto e que o espólio agravado não possui outros bens, além dos créditos que pretende arrestar
e que se encontram depositados nos autos da ação de execução de nº.
0000857-65.2012.8.11.0027
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões recursais demandam a análise da decisão que
indeferiu o arresto cautelar
do valor remanescente da arrematação do imóvel
, nos autos da ação de execução de nº
0000857-65.2012.8.11.0027
,
em favor do agravado
, como garantia para eventual indenização pela evicção.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS - REQUISITOS AUSENTES. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de
que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa.
O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor.
O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o deferimento das medidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

C
onforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, ao menos em relação ao deferimento da medida cautelar, não se verifica desacerto algum da decisão agravada, pois
,

no atual está
gio
da lide
,

o direito da parte autora em virtude de evicção
não
está suficientemente comprovado nos autos
.

Em outros termos, a
questão de evicção e a prova de danos materiais e morais alegados pelo
a
gravante ainda dependem de dilação probatória, o que
dificulta a
comprovação inicial da probabilidade do direito.

Ademais, a mera possibilidade de levantamento dos valores por herdeiros, por si só, não configura risco iminente ou irreversível ao resultado útil do processo, especialmente quando não há prova concreta d
a irreversibilidade da medida.

Des
t
a feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024